Tribunal: STF
Processo: Rcl 42132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 295 DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART 1042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PET 8.292/SP. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. INSUBSITÊNCIA DO PARADIGMA DE CONTROLE INVOCADO. 



    1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência desta Suprema Corte, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes.



    3. Insubsistente o paradigma de controle invocado, fica prejudicada a reclamação. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.